Tribunal: TJES
Processo: 0015736-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015736-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FARLEY VIANA PARANHOS e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO NOTURNO, QUALIFICADO
POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, E CONCURSO DE PESSOAS
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR DA PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS QUE REALIZARAM A PRISÃO. GUARDAS MUNICIPAIS.
NEGATIVA DE AUTORIA DOS RÉUS.
VERSÃO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NOS AUTOS.
REPOUSO NOTURNO
. DECOTE. TEMA 1087 DO STJ. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA DE FURTO, QUALIFICADA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, E CONCURSO DE PESSOAS.
REFORMA DA SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PLEITO QUE DEVE SER AFERIDO PELA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTE.
AP
ELO MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Materialidade e autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, e prova oral colhida, em especial,
a narrativa dos Guardas Municipais, responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante, e contradiz a versão dos réus, de que estavam no local para usar entorpecentes.

2.

C
onforme decisão do STJ, em recurso repetitivo (Tema 1.087), a causa de aumento de pena relativa ao furto, praticado durante o repouso noturno (
§ 1º, do art. 155 do CP),
deve ser considerada apenas no crime de furto simples.

3.
T
ratando-se de figura qualificada, deve ser excluída a majorante do § 1º, do artigo 155 do CP, constante da denúncia, condenando-se os réus pela prática d
e
tentativa furto, qualificado pelo rompimento de obstáculo, e concurso de pessoas

(art. 155, § 4º, incs. I e IV, c/c 14, inc. II, do Código Penal)
.

4.

H
á entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução. Precedente do STJ.

5
.
AP
ELO MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015736-26.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FARLEY VIANA PARANHOS, CARLOS MAGNO FIRMIANO DOS SANTOS, JOSÉ RAIMUNDO SALES LIMA

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, irresignado com a sentença,
proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (fls. 332/335),
que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVEU
JOSÉ RAIMUNDO SALES LIMA, CARLO MAGNO FIRMIANO DOS SANTOS
e
FARLEY VIANA PARANHOS,
da imputação de cometimento do crime descrito nos arts. 155, §§ 1º e 4º, incs. I e IV, c/c 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Razões recursais ministeriais sustentando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade, pugnando pela reforma da sentença, e condenação dos réus nas iras dos
arts. 155, §§ 1º e 4º, incs. I e IV, c/c 14, inc. II, ambos do Código Penal
(fls. 337/339).

Acerca dos fatos,
n
arra a denúncia que, na madrugada de 06/06/2019, Guardas Municipais foram informados, por agentes da Central de Monitoramento da Guarda Civil de Vitória/ES, que alguns indivíduos estavam praticando o furto de fios de cobre da rede elétrica de iluminação pública, na Avenida Fernando Ferrari, bairro Andorinhas, nesta capital.

Os agentes da Guarda Municipal então se dirigiram para o local indicado, surpreendendo J
OSÉ RAIMUNDO SALES LIMA, CARLOS MAGNO FIRMIANO DOS SANTOS e FARLEY VIANA PARANHOS, no interior da galeria que abriga as tubulações
da iluminação pública e semafórica da capital.

Consta que os réus estavam de posse de ferramentas,
e já haviam cortado parte da fiação, quando foram surpreendidos pelos
servidores públicos.

Após analisar todo o acervo probatório, reputo que o pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público Estadual, deve prosperar.

Isso porque, a
materialidade
do delito está comprovada no auto de apreensão (fl. 19) e boletim de ocorrência unificado nº 39577260 (fls. 28/32).

No que tange à
autoria,
as provas orais produzidas não deixam dúvidas de que os réus, no dia dos fatos narrados na denúncia, tentavam furtar fios da rede elétrica de iluminação pública, na Avenida Fernando Ferrari, bairro Andorinhas, nesta capital, quando foram surpreendidos por Guardas Municipais, que impediram a consumação do crime.

A versão apresentada pelos Guardas Municipais, que realizaram a abordagem, é coerente, uniforme e harmônica, quanto às circunstâncias delituosas.

Ademilson Alves Patrício, e Jaderson Rosa Santana, afirmaram, tanto na esfera policial, quando em Juízo, que, ao chegar no local indicado pela Central de Monitoramento da Guarda Civil de Vitória/ES, os réus já haviam rompido a tampa da tubulação, e estavam no subsolo, de posse de ferramentas, se preparando para retirar a fiação, que já havia sido serrada (fls. 08/10 e 279/280).

Não há contradições, ou quaisquer elementos, que afastem a idoneidade dos relatos, que guardam similitude com os demais elementos de prova produzidos.

E embora os réus tenham negado a prática do delito, afirmando estarem no local para consumir entorpecentes, tal versão é inverossímil.

Pouco crível que indivíduos se dessem ao trabalho de romper a tampa da tubulação, e adentrar no subsolo, correndo o risco de serem eletrocutados, para fazerem o uso de drogas “em segurança”, como afirmaram os réus.

A propósito, não foram encontradas drogas no local, tampouco petrechos utilizados para o consumo,
o que reforça a validade das declarações dos Guardas Municipais, indicando a certeza de que J
OSÉ RAIMUNDO, CARLOS MAGNO e FARLEY
estavam tentando furtar fios de iluminação
, no momento da abordagem
.

Tudo sopesado, tenho como
configurado o crime de
tentativa furto, qualificado pelo rompimento de obstáculo, e concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, incs. I e IV, c/c 14, inc. II, do Código Penal),
a ensejar a condenação de
JOSÉ RAIMUNDO SALES LIMA, CARLOS MAGNO FIRMIANO DOS SANTOS e FARLEY VIANA PARANHOS
.

Imperioso pontuar que,
c
onforme decisão do STJ, em recurso repetitivo (Tema 1.087), a causa de aumento de pena relativa ao furto, praticado durante o repouso noturno (
§ 1º, do art. 155 do CP),
deve ser considerada
apenas
no crime de furto simples.

Transcrevo a tese jurídica:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que
a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.
4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).
5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1,
Julgamento: 25/05/2022
, S3, DJe: 27/06/2022). (grifos acrescidos)

Assim, na hipótese,
tratando-se de figura qualificada, deve ser excluída a majorante do § 1º, do artigo 155 do CP
, constante da denúncia
.

Por fim,
com relação à pretensão defensiva de concessão da assistência judiciária gratuita, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução (STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Julgamento: 08/11/2022, T5, DJe: 16/11/2022).

Desse modo, tal pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Passo à dosimetria das penas.

- Quanto a
JOSÉ RAIMUNDO SALES LIMA:

1ª fase –

Analisando as circunstâncias do art. 59,
caput
, do CP
[1]
, considero como negativo o vetor dos
antecedentes
, dada a existência de condenação definitiva nos autos nº 0021364-98.2016.8.08.0024 e 0022695-94.2016.8.08.0024 (GEC nº 0004008-56.2017.8.08.0024)
.

Adoto a fração de incremento de
1/8 (um oitavo),
sobre o intervalo entre as penas mínimas e máxima cominadas ao crime (02 a 08 anos), que importa na majoração de 09 (nove) meses de reclusão, para a circunstância negativa
da
, e resulta na pena-base de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2ª fase –
Ausentes atenuantes.

Considerando

a condenação nos autos nº 0015506-52.2017.8.08.0024, transitada em julgado em 1°/11/2017 (Id. 7071062)
, feito
distinto daqueles valorados na 1ª fase,
reconheço a reincidência,
e

agravo a pena em
1/6 (um sexto),
estabelecendo a reprimenda intermediária de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Registro que não há
bis in idem
, na valoração dos maus antecedentes, e reconhecimento da agravante da reincidência, considerando a multiplicidade de condenações que o réu ostenta

(STJ. AgRg no HC n. 402.091/SC, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe 10/3/2023
).

3ª fase –
Presente a

causa de diminuição de pena da
tentativa,
aplico a fração mínima do dispositivo legal,
de 1/3 (um terço)
[2]
, dada o
iter criminis
percorrido, que se aproximou da consumação, e incluiu rompimento de obstáculo.

Ante a ausência de causas de aumento, torno a reprimenda definitiva em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, à razão mínima.

T
ratando-se de réu reincidente,
estabeleço o regime
semiaberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

A substituição da sanção por penas restritivas de direitos é inviável, em face dos maus antecedentes e da reincidência.

- Quanto a

CARLOS MAGNO FIRMIANO DOS SANTOS
:

1ª fase –

Analisando as circunstâncias do art. 59,
caput
, do CP, ausentes vetores a serem negativados, razão pela qual fixo a p
ena-base no mínimo legal, de
02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase –
Ausentes atenuantes.

Considerando

a condenação nos autos nº 0029782-93.2014.8.08.0024, transitada em julgado em 06/05/2019 (Id. 707160)
, reconheço a reincidência,
e

agravo a pena em
1/6 (um sexto),
estabelecendo a reprimenda intermediária de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

3ª fase –
Presente a

causa de diminuição de pena da
tentativa,
aplico a fração mínima do dispositivo legal,
de 1/3 (um terço)
, e, ante a ausência de causas de aumento, torno a reprimenda definitiva em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, à razão mínima.

T
ratando-se de réu reincidente,
estabeleço o regime
semiaberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

A substituição da sanção por penas restritivas de direitos é inviável, em face da reincidência.

- Quanto a

FARLEY VIANA PARANHOS:

1ª fase –

Analisando as circunstâncias do art. 59,
caput
, do CP, considero como negativo o vetor dos
antecedentes
, dada a existência de condenação nos autos nº 0031312-59.2019.8.08.0024 e 0107689-73.2018.8.13.0313 (GEC nº 4400114-91.2023.8.13.0313), fixo a
pena-base de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2ª fase –
Ausentes atenuantes e agravantes, fica mantida a pena em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

3ª fase –
Presente a

causa de diminuição de pena da
tentativa,
aplico a fração mínima do dispositivo legal,
de 1/3 (um terço)
, e, ante a ausência de causas de aumento, torno a reprimenda definitiva em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão mínima.

A par de ter sido fixado
quantum
que admitiria o regime inicial aberto, considerando a reiteração delitiva do réu
(Id. 7071061)
,
estabeleço o regime
semiaberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

A substituição da sanção por penas restritivas de direitos é inviável, em face dos maus antecedentes.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o
exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial,
para condenar
(1.)
JOSÉ RAIMUNDO SALES LIMA,
(2.)
CARLOS MAGNO FIRMIANO DOS SANTOS
e (3.)
FARLEY VIANA PARANHOS,
nas iras dos artigos
155, § 4º, incisos I e IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

[2]

Art. 14 - Diz-se o crime: (...)

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

P
ena de tentativa
Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso ministerial.